Tribunal: TJES
Processo: 0001627-21.2008.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001627-21.2008.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LINDANOR RODRIGUES BARBOSA e outros
APELADO: COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TESE DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. BEM PÚBLICO. INVIABILIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Se apresenta como requisito negativo e inviabilizador ao usucapião extraordinário se tratar o imóvel de bem público, conforme se pode extrair dos artigos 183, § 3º e 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

2) O ato de aprovação do loteamento já é suficiente para inserir a referida área no domínio público, nos termos do art. 22, da Lei nº 6.766/79, sendo irrelevante para tanto a existência de identificação expressa perante o Cartório de Registro de Imóveis. Precedentes desta Corte e do STJ.

3) Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
LINDANOR RODRIGUES BARBOSA e ANTONIO BARBOSA FILHO
contra a sentença (fls. 421/427) que, em sede de AÇÃO DE USUCAPIÃO, julgou improcedente a pretensão inicial, resolvendo o mérito do processo, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 432 e seguintes), os recorrentes aduzem que há mais de 35 (trinta) anos se acham na posse do terreno descrito no levantamento topográfico de propriedade, nos autos, bern imóvel este que mede cerca de 5.069 (cinco mil e sessenta e nove) metros quadrados, localizado na Rua 09, no Bairro Cohab.

Alegam que o referido imóvel não possui registro no Cartório de Registro de Imóveis do Município e que, citados, os confrontantes não se manifestaram; além de que, os entes estatais declararam a ausência de interesse no local, elementos que, ao serem alinhados, comprovam a necessidade de procedência do pleito inicial. Aduz que diversos vizinhos da referida área ajuizaram ação de usucapião e tiveram seus pedidos deferidos.

Os Apelados não apresentaram contrarrazões.

Pois bem. Em se tratando de ação veiculando a tese de usucapião extraordinária, ao caso se aplicam os lapsos temporais previstos no
caput
e parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil de 2002, que assim dispõem:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

É de curial sabença que a usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais, exigindo-se, para sua concretização, a posse contínua, sem oposição, durante certo lapso de tempo e com
animus domini
, requisitos estabelecidos em lei. Nessa linha, ensina a doutrina:

Com efeito, a posse é o poder de fato; já a propriedade é o poder de direito nela incidente. O fato objetivo da posse, unido ao tempo - como força que opera a transformação do fato em direito - e a constatação dos demais requisitos legais, confere juridicidade a uma situação de fato, convertendo-a em propriedade. A
usucapião é ponte que realiza essa travessia, como uma forma jurídica de solução de tensões derivadas do confronto entre a posse e a propriedade, provocando uma mutação objetiva na relação de ingerência entre o titular e o objeto
. (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Direito Reais, 10. ed., JusPODIVM, p. 343).

Ademais, tratando-se de modalidade de usucapião extraordinária, são dispensáveis os requisitos formais do justo título e da boa-fé, bastando à posse contínua, com
animus domini
, sem interrupção nem oposição. Nesses termos, segue orientação doutrinária:

O possuidor, também chamado prescribente, deverá cumprir os requisitos legais caracterizadores da usucapião extraordinária, conhecida como usucapião ou prescrição de longo prazo [...]. Quanto aos requisitos formais da usucapião extraordinária, devem estar presentes aqueles chamados essenciais, que são comuns a toda prescrição (posse e lapso de tempo). Por conseguinte, os denominados suplementares, conquanto exigidos na usucapião ordinária, não se fazem necessários na extraordinária [...] (Benedito Silvério Ribeiro, Tratado de Usucapião, vol. I, Editora Saraiva, p. 223/224).

A posse é requisito basilar da usucapião extraordinária e deverá ser ininterrupta e sem oposição. A primeira é aquela contínua, não fazendo a lei distinção entre um termo e outro. A segunda pode ser chamada aquela posse incontestada, que é tranquila e conhecida como mansa e pacífica.

Assim, não há dúvida de que a usucapião requer o reconhecimento de elementos fáticos - posse contínua e pacífica durante quinze anos, podendo ser reduzido o prazo para dez anos (art. 1.238, §1º, do Código Civil), com o ânimo de dono - o que deverá ser declarado por sentença, constituindo-se esta em título hábil de domínio para a consequente transcrição imobiliária.

Registr
o
, neste ponto,
todavia, ser requisito negativo e inviabilizador ao direito acima explanado se tratar o imóvel objeto da usucapião de bem público, conforme se pode extrair dos artigos 183, § 3º e 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Não por outro motivo, o Código Civil, à luz do Texto Constitucional, regulamentou em seu art. 102 que os “
bens públicos não estão sujeitos a usucapião
”.

Extraio da sentença proferida tratar-se justamente esta a hipótese dos autos, uma vez que as “
matrículas colacionadas, às fls. 66/86, demonstram que o imóvel vindicado pela parte requerente se encontra alocado em área maior doada pela primeira requerida (Aracruz Celulose S/A) a antiga Companhia Habitacional do Estado do Espírito Santo (COHAB-ES), que possuía como finalidade o parcelamento/loteamento do local com posterior desenvolvimento de empreendimentos habitacionais e obras de infraestrutura básica, voltadas ao atendimento de famílias com baixa renda financeira
”.

E acrescenta que “os
documentos citados, somados a manifestação da COHAB a fl. 219, ainda permitem aferir que as áreas inutilizadas pela Companhia, para o devido parcelamento/loteamento do local, foram disponibilizadas a municipalidade, desde a data do registro do loteamento, para a construção de passeios, creches, posto de saúde, posto policial, etc, tudo conforme delineado na Lei de Parcelamento do Solo Urbano
”.

Neste ponto, vale citar o disposto no art. 22, da Lei nº 6.766/79 que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências:

Art. 22. Desde a data de registro do loteamento,
passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos
, constantes do projeto e do memorial descritivo.

Verifico, tal como assentado na sentença, que o ato de aprovação do loteamento já é suficiente para inserir a referida área no domínio público (sobra inutilizada para fins de fracionamento e comercialização), sendo irrelevante para tanto a existência de identificação expressa perante o Cartório de Imóveis.

Sobre o tema, vale destacar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
é suficiente a aprovação do loteamento, independentemente do registro em cartório imobiliário, para incorporar ao domínio do Município áreas destinadas ao uso comum
”

(STJ, REsp nº 475.084/SP, Relator: Ministro

Gomes de Barros, DJ 17/11/2007).

Nesse diapasão, é válido ressaltar que este egrégio Tribunal de Justiça, ao tratar de matéria similar a ora examinada, posicionou-se de forma expressa quanto à inviabilidade, independentemente de registro imobiliário, de usucapião sobre áreas como que se discute, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o Texto Constitucional de 1988 e o Código Civil, os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião (CF/88, art. 183, §3º e 191; CC, art. 102).2. -
É pacífico no STJ o entendimento de que, independentemente do registro em cartório imobiliário, incorporam-se ao domínio do Município as áreas destinadas ao uso comum, sendo suficiente a aprovação do loteamento (Lei nº 6766/1979, art. 22)
.3. - Encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, quando o possuidor ocupa irregularmente área pública, porquanto admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que contraria os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público. 4. - O imóvel em questão foi doado ao Município da Serra quando da instituição do Loteamento Carapina I, não tendo sido desafetado pelo Poder Público, não podendo, portanto, ser objeto de doação para particular, considerando o teor da Súmula nº 340/STF que dispõe que "Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos não podem ser adquiridos por usucapião. "5. - Recurso desprovido (TJES; A
pelação n.º
0010503-25.2009.8.08.0048, Rel
ator:
Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJ 17/04/2023).

No mesmo sentido, trago à colação:

[...]
Na eventual colisão de direitos fundamentais, como o de moradia e o da supremacia do interesse público, deve prevalecer, em regra, este últim
o, norteador do sistema jurídico brasileiro, porquanto a prevalência dos direitos da coletividade sobre os interesses particulares é pressuposto lógico de qualquer ordem social estável. 7-
Mesmo o eventual abandono de imóvel público não possui o condão de alterar a natureza jurídica que o permeia, pois não é possível confundir a usucapião de bem público com a responsabilidade da Administração pelo abandono de bem público
.
Com efeito, regra geral, o bem público é indisponível
. 8- Na hipótese dos autos, é possível depreender que o imóvel foi adquirido com recursos públicos pertencentes ao Sistema Financeiro Habitacional, com capital 100% (cem por cento) público, destinado à resolução do problema habitacional no país, não sendo admitida, portanto, a prescrição aquisitiva. 9- Eventual inércia dos gestores públicos, ao longo do tempo, não pode servir de justificativa para perpetuar a ocupação ilícita de área pública, sob pena de se chancelar ilegais situações de invasão de terras. 10-
Não se pode olvidar, ainda, que os imóveis públicos, mesmo desocupados, possuem finalidade específica (atender a eventuais necessidades da Administração Pública) ou genérica (realizar o planejamento urbano ou a reforma agrária). Significa dizer que, aceitar a usucapião de imóveis públicos, com fundamento na dignidade humana do usucapiente, é esquecer-se da dignidade dos destinatários da reforma agrária, do planejamento urbano ou de eventuais beneficiários da utilização do imóvel, segundo as necessidades da Administração Pública
. 11- Recurso especial não provido” (
STJ
, REsp n. 1.874.632/AL,
Relatora: Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, DJ 29/11/2021).

A mesma conclusão, ainda, é extraída do parecer exarado pelo Ministério Público (fls. 763 e seguintes), nos autos n.º 0007407-92.2015.8.08.0047, referente a ação de usucapião atinente à mesma área alvo deste debate judicial, ao assentar que “
há provas robustas de que o imóvel usucapiendo é de domínio público, pertencente ao Município de São Mateus, estando inserido quase que em sua totalidade (90%) em Zona de Proteção Ambiental (ZPA), consoante se extrai dos documentos de págs. 771/775 - fls. 398/400 dos autos nº 00016272-21.2008.8.08.0047, em apenso
”, acrescentando, ainda, que “
a Municipalidade qualifica a área vindicada como Zona de Proteção Ambiental (90%) e Zona de Interesse Social (10%), o que faz prova da destinação pública do espaço ora em questão
”.

Dessa forma, por se tratar de bem público, não visualizo motivos para alterar a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, restando irrelevante, por tal razão, o tempo de exercício possessório pela apelante ou mesmo eventuais manifestações existentes por parte dos representantes municipais de desinteresse sobre o local.

Por fim, o fato de ter eventualmente sido reconhecido o direito de usucapião a propriedades similares não torna viável, no presente caso, alcançar outra solução que não afastar o referido instituto, restando devidamente comprovada a característica de bem público do imóvel, o que é fator impeditivo à usucapião.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença guerreada.

Por conseguinte, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de maneira que totalizarão 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, advertindo-se, porém, que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/08/2023 às 13:29:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47223404082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR